Tribunal: TJBA
Processo: 8026468-10.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026468-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DULCINEA MELO DE SOUZA SILVA Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). ELEVAÇÃO PARA REFERÊNCIA V. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a elevação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para o nível V, na mesma forma concedida aos policiais em atividade. A impetrante é viúva de ex-servidor militar falecido em 30 de julho de 2019 e atualmente percebe a GAP na referência III. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se pensionista de policial militar tem direito líquido e certo à percepção da GAP na referência V, com base no princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos, considerando o caráter genérico com que a gratificação vem sendo paga aos policiais em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A GAP possui caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, inclusive nas referências IV e V, sem aferição individualizada de requisitos por meio de processos revisionais, conforme constatado pela jurisprudência desta Corte. 4. O princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos encontra previsão expressa no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), que determina a extensão aos inativos de benefícios concedidos aos policiais em atividade. 5. O art. 14 da Lei nº 7.145/97 prevê expressamente a incorporação da GAP aos proventos de inatividade, qualquer que seja o tempo de percepção. 6. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois compete ao Poder Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela Administração Pública, não se criando gratificação, mas determinando sua correta implementação conforme previsão constitucional e legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante ao realinhamento dos proventos com elevação da GAP para a referência V, com pagamento das diferenças desde a impetração, aplicando-se correção monetária e juros conforme Tema 810 do STF (RE nº 870.947) até 08/12/2021 e, após, índice SELIC. Tese de julgamento: 1. Pensionista de policial militar tem direito à percepção da GAP na referência V quando comprovado o caráter genérico da gratificação paga aos ativos, com base no princípio da paridade remuneratória. 2. A GAP possui natureza de vantagem genérica quando paga indistintamente aos policiais em atividade, sem procedimento individualizado de aferição de requisitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, §1º; Lei Estadual nº 7.145/97, art. 14; Lei Estadual nº 7.990/01, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810, Plenário; TJ-BA, MS nº 8024304-77.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Publicado em 16/11/2022; Súmulas nº 269 e 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026468-10.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DULCINEA MELO DE SOUZA SILVA e como impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.